Tribunal: TJDFT
Processo: 0730742-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. APURAÇÃO DE SALDO DEVEDOR. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PROVENTOS DO EXECUTADO. SALDO DEVEDOR DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. VEDAÇÃO DETERMINADA POR ÓRGÃO COLEGIADO. AUTORIZAÇÃO RESTRITA AO CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. QUITAÇÃO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em sede de cumprimento de sentença, que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, reconheceu a existência de débito remanescente em favor do exequente e determinou a expedição de ofício ao órgão pagador do executado, a fim de que fossem retomados os descontos em sua folha de pagamento, no percentual de 30%.
2. Revela-se indevida a determinação de descontos incidentes sobre os proventos do executado, voltada à satisfação de crédito de caráter indenizatório, constante da decisão agravada, que desconsiderou determinação pretérita emanada de órgão colegiado, que ressalvou a possibilidade da constrição em folha de pagamento apenas para o pagamento de créditos de natureza alimentar, cuja quitação em relação ao montante vencido restou comprovada nos autos.
3. Remanescendo crédito em favor do exequente, de natureza indenizatória, apontado em laudo contábil homologado pelo magistrado, e uma vez vedada a continuidade dos descontos na folha de pagamento do devedor, resta ao credor a opção pela via da constrição patrimonial.Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão parcialmente reformada.